Tribunal: TJSP
Processo: 0060906-15.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, DO CODIGO PENAL. APELO DA DEFESA. PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA NULIDADE -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE ARROLAR AS TESTEMUNHAS QUE JULGASSE NECESSÁRIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, DO CODIGO PENAL. APELO DA DEFESA. PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA NULIDADE -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE ARROLAR AS TESTEMUNHAS QUE JULGASSE NECESSÁRIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RÉU SEM QUALQUER HESITAÇÃO – CONJUNTO DE PROVAS QUE ATESTA A AUTORIA DO CRIME. AFASTAMENTO DA MAJORANTE: CONCURSO DE AGENTES – INADMISSÍVEL NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU, SENDO SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. AFASTADA A PRELIMINAR, RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060906-15.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATHAN
DOS SANTOS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar e negaram provimento
ao apelo, deixando, no entanto, de determinar a expedição de mandado de prisão em
desfavor do recorrente. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Paulo Rogério
Jacob Junior e usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio
Christiano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
2
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050
Apelante: Jonathan dos Santos Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18899
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, DO CODIGO PENAL.
APELO
DA
DEFESA.
PRELIMINAR
–
RECONHECIMENTO DA NULIDADE -CERCEAMENTO
DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA QUE TEVE
OPORTUNIDADE DE ARROLAR AS TESTEMUNHAS
QUE
JULGASSE
NECESSÁRIA
–
PRECLUSÃO
–
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA
DE
PROVAS
-
INOCORRÊNCIA
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS
–
VÍTIMAS
QUE
RECONHECERAM O RÉU SEM QUALQUER HESITAÇÃO
– CONJUNTO DE PROVAS QUE ATESTA A AUTORIA DO
CRIME. AFASTAMENTO DA MAJORANTE: CONCURSO
DE AGENTES – INADMISSÍVEL NÃO SE MOSTRA
NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU, SENDO
SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS
PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. FIXAÇÃO DE
REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE
CONCRETA
DO
CRIME.
SENTENÇA
MANTIDA.
AFASTADA A PRELIMINAR, RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 178, prolatada pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Carla de Oliveira Pinto Ferrari, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar
Jonathan dos Santos Costa, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inc. II, do
Código Penal, facultando-lhe o direito de apelar em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
3
Inconformado, apela o réu.
Postula, preliminarmente, pela nulidade do processo por
violação do direito de defesa. No mérito, pugna pela absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
qualificadora do concurso de agentes e abrandamento do regime prisional
(fls. 199/222).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 232/243) os
autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da
preliminar e não provimento do recurso (fls. 249/259).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 16 de
dezembro de 2019.
É o relatório.
Inviável o acolhimento da preliminar suscitada, porquanto,
não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
Cabe lembrar, inicialmente, que constitui seguramente a
viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão-somente um instrumento para a
correta aplicação do direito; sendo assim a desobediência às formalidades
estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da
inviabilidade do ato quanto a própria finalidade pela qual a forma foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
4
instituída estiver comprometida pelo vício.
Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá
prejuízo por isso o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria
consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o
objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade
relevante dá lugar à nulidade; dai a conhecida expressa utilizada pela
doutrina francesa: pas de nullité sans grief.1
Nada obstante, o Código de Processo Penal, também,
consagra o princípio da economia processual, de modo que não se admite
repetição de atos que, embora não tenha seguido o procedimento previsto
em lei, não causem prejuízos efetivos às partes.
No caso em tela, a defesa argumenta que houve
cerceamento de defesa, porquanto, não foi arrolada testemunhas que
confirmariam o álibi do réu.
Ora, conforme disciplina o art. 396-A do Código Penal: Na
resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário, de modo que restou precluso a
produção de prova.
Ademais, como veremos adiante, o conjunto de provas
1 Grinover, Ada Pellegrin; Fernandes, Antonio Scarance e Gomes Filho, Antonio Magalhaes as
nulidades do processo Penal 7a ED. Revista e Atualizada São Paulo - ED. Revista dos Tribunais
2001, pág. 28.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
5
amealhadas aos autos restou suficiente para a condenação do réu.
Afastada a preliminar, passo ao exame do mérito.
É da inicial acusatória que, no dia 15 de abril de 2014, por
volta das 19h50min, em local nela indicado, Jonathan dos Santos Costa,
ora recorrente, grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, em
concurso com mais dois agentes não identificados, subtraiu, para si, um
veículo Renault/Sandero Stepway, cor branca, placas AVU-8817/SP de
propriedade de Bruna Rosário Lopes Costa; bem como uma bolsa com
carteira, cartões, documentos, um aparelho de telefone celular, marca
Samsung e a quantia no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de
propriedade de Maria José Ribeiro dos Santos.
Segundo restou apurado, a vítima Maria José estava na
companhia de sua filha Larissa, e sua amiga, a vítima Bruna, quando, ao
estacionar o veículo supramencionado, todas foram abordadas por três
indivíduos desconhecidos, os quais, simulando portar arma de fogo,
anunciaram o roubo e subtraíram o veículo, bem como diversos outros
pertences, acima descritos, de propriedade da vítima Maria José. Em
seguida, evadiram-se do local em poder do veículo e demais bens,
consumando a subtração.
Posteriormente,
o
denunciado
foi
reconhecido
fotograficamente pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo.
O veículo foi localizado próximo à residência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
6
denunciado e entregue à vítima Bruna.
Ouvido em declarações, o denunciado negou a prática
delitiva, bem como que desconhecia a compra de produtos com o cartão de
crédito da vítima, apesar de feita com o uso de seu email.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência, pela Portaria e pela prova oral.
A autoria, em que pese o esforço da combativa Defesa,
trazendo aos autos deduções sobre o reconhecimento feito por foto pelas
vítimas e demais provas produzidas na instrução criminal, é indubitável.
O recorrente negou qualquer participação no roubo descrito
na denúncia. Em Juízo, disse que não sabe quem são as vítimas, mas que
elas devem estar se confundindo ao reconhecê-lo. Informou que seu e-mail
e seu facebook foram hackeados, motivo pelo qual à época das tentativas
de compras efetuadas ele não o utilizava mais. Esclareceu que seu
endereço residencial em momento algum foi utilizado para qualquer
compra, sequer conhecendo a rua contida nos autos. Contou que atendeu
espontaneamente à convocação policial comparecendo ao Distrito,
momento em que foi fotografado.
Maria, vítima, disse que estava na companhia de sua filha
Larissa e da amiga Bruna, estando Bruna na direção do veículo. Ao
pararem o veículo para irem até uma igreja evangélica situada nas
proximidades, Larissa desceu primeiramente do veículo carregando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
7
bolsa dela e de Bruna, indo esperar na porta da igreja. Antes de a
depoente e de Bruna descerem percebeu a aproximação de três jovens, os
quais rapidamente as abordaram, tendo um dos indivíduos adentrado no
veículo, sentado no banco traseiro, enquanto os outros dois, simularam
estarem portando armas de fogo e anunciaram o roubo. O indivíduo que
abordou Bruna disse para o outro: pega a bolsa dela , se referindo à bolsa
da depoente. A princípio relutou em entrega, tendo o indivíduo arrancado
a bolsa de seu braço. De posse do veículo de Bruna e dos pertences da
depoente, os três roubadores empreenderam fuga. Um dos roubadores
tinha alargadores nas orelhas e tatuagem de letras nos dedos da mão.
Mais tarde naquela noite, receberam a ligação de uma amiga,
perguntando qual seria o emplacamento do veículo de Bruna, pois
suspeitava que ele havia sido abandonado perto da casa dela, o que veio a
se confirmar posteriormente. No dia seguinte, a depoente recebeu uma
ligação de uma loja, visando à confirmação do endereço de entrega de
uma compra que foi feita com o cartão de crédito subtraído da vítima, que
informou que seu cartão havia sido subtraído, momento em que lhe foi
informado o endereço de e-mail que havia sido utilizado para efetivação
da compra. Com base em tal endereço de e-mail, seu filho fez pesquisa no
Facebook, vindo a localizar fotos de um dos roubadores que foi
prontamente reconhecido pela depoente. Tais informações foram
repassadas para os policiais civis. Fez o reconhecimento do réu, através
de fotografia no Distrito Policial, reconhecendo-o com absoluta certeza
como um dos autores do roubo, sendo ele quem abordou Bruna e assumiu
a direção do veículo. Reconheceu o réu em audiência sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
8
dúvida
Bruna, também, alegou que na data dos fatos estava na
companhia da amiga Maria José, e a filha dela de nome Larissa.
Estacionou o veículo perto de uma igreja evangélica, onde iriam. Larissa
foi a primeira descer do veículo e pegou a bolsa da depoente e se afastou
do veículo, permanecendo na porta da igreja. A depoente e Maria José
foram surpreendidas por três indivíduos desconhecidos quando se
preparavam para descer do veículo, tendo um deles entrado no veículo
sentando-se no banco traseiro, enquanto os outros dois, um de cada lado
do veículo, simularam estar armados, mão por dentro da blusa. O
indivíduo que abordou a depoente disse para o outro, pega a bolsa dela,
Maria não queria entregar sua bolsa, mas o indivíduo a arrancou do
braço de Maria. Que os dois indivíduos entraram no veículo e juntamente
com o terceiro que estava no banco de trás, deixaram o local rapidamente.
Um dos roubadores tinha alargadores nas orelhas e tatuagem de letras
nos dedos da mão. Seu veículo foi localizado pela empresa de seguro,
mediante sinal do rastreador. No distrito policial lhe foi exibida uma
fotografia de um indivíduo, o qual reconheceu como sendo um dos autores
do roubo que sofreu, sendo ele quem a abordou e assumiu a direção do
veículo. Reconheceu o réu em audiência sem hesitações.
Larissa, testemunha, narrou que na data dos fatos estava em
companhia de sua mãe Maria e da amiga Bruna, a qual dirigia o veículo
que foi estacionado nas proximidades da igreja evangélica para a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
9
estavam se dirigindo. A depoente pegou sua bolsa e a de Bruna, desceu do
carro e as aguardou na calçada, três indivíduos desconhecidos se
aproximaram e as abordaram. A depoente não viu arma de fogo na mão
de nenhum indivíduo, mas percebeu que faziam menção de estarem
armados. O indivíduo ao volante gritou para o comparsa, pega a bolsa
dela, referindo-se a Maria. Sua mãe relutou em entregar a bolsa, momento
em que a depoente gritou para que soltasse. O indivíduo pegou a bolsa de
Maria e entrou no carro e todos deixaram o local rapidamente. Um dos
roubadores tinha alargadores nas orelhas e tatuagem de letras nos dedos
da mão. No dia seguinte sua mãe recebeu uma ligação acerca de uma
compra com o cartão dela que havia sido subtraído, sendo que foi
informado a ela o endereço de e-mail que havia sido utilizado para a
compra. Com base em tal endereço de e-mail, seu irmão fez pesquisa no
Facebook , vindo a localizar fotos de um dos roubadores que foi
prontamente reconhecido pela depoente. Tais informações foram
repassadas para os policiais civis. Na delegacia lhe foi mostrada uma
fotografia, a qual reconheceu o indivíduo com absoluta certeza como um
dos autores do roubo ocorrido, mais precisamente aquele que assumiu a
direção do veículo. Reconheceu o réu em audiência como um dos
autores do crime.
Nota-se que as vítimas e a testemunha narraram os fatos de
forma pormenorizada e harmônica, destacando a atuação dos assaltantes,
bem como as descobertas feitas por elas, por meio do email e do facebook,
repassadas para os investigadores de polícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
10
Cabe lembrar que em crimes contra o patrimônio, em
especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com
firmeza, a cena criminosa e reconhece com igual firmeza o autor do crime.
Além disso, o reconhecimento procedido pelas ofendidas é
peça muito valiosa na convicção do Juízo, porquanto foram elas que
sofreram a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a
fisionomia do meliante.
Ora, apesar dos argumentos trazidos pela Defesa, tais como
que o recorrente estava em outro lugar e não poderia ter sido autor do
crime, que o reconhecimento não pode ser considerado devido as vítimas,
no boletim de ocorrência, não terem detalhado as características do réu
como fizeram dias depois, pelo fato de o apelante ter sido reconhecido por
foto e outros argumentos, o fato é que as vítimas e a testemunha presencial,
em Juízo, não tiveram qualquer dúvida de que Jonathan foi um dos autores
do roubo tratado nestes autos.
Nota-se que ao contrário do que acredita a defesa, não há
qualquer razão para desconsiderar tais reconhecimentos, embora o feito
tenha sido instaurado por Portaria, as investigações culminaram com a
identificação do apelante como responsável pelo roubo majorado pelo
concurso de agentes.
Revelando-se assim acertada a condenação do réu pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
11
delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado “princípio da
confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e das
pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que inadmissível o
pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
Enfim, o conjunto probatório amealhado aos autos, sob o
crivo de contraditório, é suficiente para conduzir a um decreto
condenatório, não há qualquer dúvida quanto à responsabilidade do
apelante na empreitada criminosa.
A condenação é de rigor.
Inviável o afastamento da majorante: concurso de agentes,
porquanto, as vítimas disseram que foram abordadas por três pessoas, uma
delas o réu, as quais subtraíram seus bens.
Lembro
por
oportuno
que
a
comparsaria
restou
comprovada, uma vez que, segundo a doutrina, a coautoria indicada pela
acusação consiste na “atuação consciente de estar contribuindo na
realização de uma infração penal. (...) Todos participam da realização do
comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo
ato executivo, e basta que cada um contribua efetivamente na realização
da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante
no aperfeiçoamento do crime” (Cézar Roberto Bittencourt, in Teoria Geral
do Delito, Coimbra, Ed. Almedina, 2007, p. 458).
Vê-se que a causa de aumento, concurso de agentes, restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
12
comprovada porquanto para caracterização do concurso de agentes não se
mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a
concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime,
circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a
testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes na
prática delitiva (STJ, HC 169.151/DF, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j.
22-6-2010, DJe de 2-8-2010). Exatamente o que ocorreu no caso presente,
houve acordo de vontades e unidade de desígnios, para a subtração dos
bens das vítimas.
As penas, pelas quais não há inconformismo, foram
aplicadas de forma adequada, dentro dos parâmetros legais.
Sopesadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, a pena
base foi fixada do piso, porquanto ausentes circunstâncias judiciais
negativas. Na segunda etapa, a pena permaneceu no piso, porquanto,
ausentes agravantes e/ou atenuantes. Na terceira etapa, presente uma
majorante, a pena foi acrescida em 1/3, o que resultou definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 13
(treze) dias-multa, definitivamente, à míngua de outras causas
modificativas.
O regime escolhido foi o fechado, único adequado ao caso
presente, em atenção aos princípios da necessidade e da suficiência,
levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, bem como
pelo fato de o crime ter sido cometido por três agentes criminosos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
13
Aliás, este também é o entendimento das Cortes Superiores,
vejamos:
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a
fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição
de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda” (HC
262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em 8.4.2014, DJe
25.4.2014).
Ademais, não podemos perder de vista que estes tipos de
crimes vêm assolando nossa sociedade, crescendo de forma vertiginosa,
fazendo com que a população já não possua mais condições de viver
sossegadamente.
Vê-se que a estipulação do regime obedeceu aos ditames
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, visto que o regime
fechado foi fixado à luz do caso concreto, do quantum de pena aplicada, e,
principalmente, das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência.
Ora, quem pratica delito tão audacioso denota inegável
periculosidade dos agentes e revela que não têm mérito para o ingresso,
desde logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em tela.
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no 135.407/DF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
14
rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em repercussão geral
(Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016),
modificando-se posicionamento anterior para admitir o cumprimento da
pena após condenação ou confirmação em segunda instância, exatamente
como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada a
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento do
princípio constitucional da presunção de inocência. Até porque o
implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento
natural do esgotamento das instâncias ordinárias, não se exigindo
motivação particularizada em se tratando de cumprimento do título
condenatório, este sim caracterizado pela necessidade de robusta
fundamentação. Reafirmando-se tal orientação predominante sobre a
matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no
143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar que a disposição geral que
exige o trânsito em julgado da condenação para produção de efeitos não é
incompatível com a especial regra que confere efeito imediato aos
acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais, os quais
não são ordinariamente dotados de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC,
rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.4.2018). Nessa linha, inclusive, já se
decidiu, expressamente, que "a manutenção da sentença penal pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
15
segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a
culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena" (HC
496.335/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019). Se mostrando
oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido de que “quanto mais
rápida for a pena e mais próxima do crime cometido, tanto mais será ela
justa e tanto mais útil....(...) Disse que a prontidão da pena é mais útil
porque, quanto mais curta é a distância do tempo que se passa entre o
delito e a pena, tanto mais forte e mais durável é, no espírito humano, a
associação dessas duas ideias, delito e pena, de tal modo que,
insensivelmente, se considera uma como causa e a outra como
consequência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das penas. Vol. I, São
Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando
a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a
manutenção da condenação em nesta Instância. ]
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em
7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o
Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos,
que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual
“ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060906-15.2014.8.26.0050 -Voto no 18899
16
sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (na
redação anterior à Lei no 13.964, de 2019), está de acordo com o
princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal
para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem embargo
da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional antes do
esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para a
prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, afastada a preliminar e nego provimento ao
apelo, deixando, no entanto, de determinar a expedição de mandado de
prisão em desfavor do recorrente.
IVANA DAVID
Relatora